Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701729-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA SUCUPIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória, processo no 0744639-71.2025.8.07.0016 que indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento que "o provimento pleiteado pela parte autora a título de tutela de urgência se confunde com o próprio pedido definitivo, qual seja, a inexigibilidade dos contratos supostamente fraudulentos com a suspensão dos descontos mensais no seu benefício. Embora reconheça que a tutela provisória visa imprimir um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Ademais, a parte autora afirma que os contratos são decorrentes de fraude praticada por terceiros, o que revela a indispensável produção de provas, típica da fase de instrução." (ID 236289952) Alega a agravante que no dia 19/03/2025, foi "abordada em sua residência por um casal de desconhecidos que se identificaram, falsamente, como funcionários do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Os golpistas informaram à Autora que ela havia sido contemplada com um benefício mensal de cesta básica e, para isso, seria necessário fotografar seus documentos (RG e CPF). A Autora, acreditando na veracidade das informações, permitiu a colheita de dado. Posteriormente, ao desconfiar da situação e buscar informações junto a conhecidos, descobriu que o CRAS não atua da forma descrita pelos supostos funcionários, percebendo, assim, ter sido vítima de golpe. Os fraudadores, de posse das informações e documentos da Autora, realizaram contratação de empréstimo consignado junto ao banco Réu, causando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A Autora não reconhece o contrato de empréstimo consignado, não firmou qualquer documento nesse sentido, não recebeu qualquer valor em sua conta bancária e jamais autorizou a instituição financeira Ré a proceder com descontos em seu benefício. Ao tentar contato telefônico com a Instituição, por diversas vezes teve a ligação transferida ou, até mesmo, desligada, sem nenhuma resolução da contenda." Assevera que no dia 06/05/2025 verificou que havia descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Argumenta que os descontos comprometem 30% de sua única renda. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo para "para determinar a imediata suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado fraudulento no benefício previdenciário da Agravante (RMC no 1525956643 e RCC no 1526000918), até o julgamento final deste recurso, sob pena de multa diária de R$1.000,000" Pelo extrato (ID 235526428), verifica-se que foi realizado em nome da autora empréstimo de Reserva de Margem para Cartão (RMC) - número do contrato 1525956643 e empréstimo de Reserva de Cartão Consignado número do contrato - 1526000918, em ambos os contrato há anotação que "os contratos comprometem a margem consignável". Verifica-se que a agravante recebe benefício no valor de R$1.640,00, sendo descontado o importe total de R$151,80 pelos dois contratos. É o breve relatório. Tendo em vista as particularidades do caso em exame e o extrato bancário apresentado nos autos originários, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Indefiro o pedido de redistribuição do feito, em razão de suposta conexão, porquanto o Agravo de Instrumento no 0701615-07.2025.8.07.9000, tem como processo de origem no 0714823-83.2025.8.07.0003, cuja parte ré é o Banco Safra e o contrato em discussão (empréstimo consignado, no 000039671723) é diverso do analisado neste feito. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nesta fase de cognição sumária, é possível constatar o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso, os documentos acostados aos autos demonstram verossimilhança nas alegações da agravante. Ademais, restou demonstrado o perigo de dano grave, porquanto os supostos contratos comprometem significativamente os rendimentos da agravante. Neste sentido: "(...) O Agravante não reconhece os empréstimos consignados em função dos quais o Agravado promove descontos nos proventos de sua aposentadoria. Esse quadro de incerteza quanto à realização dos empréstimos consignados recomenda a suspensão dos descontos até a solução definitiva do litígio ou pelo menos até que os fatos sejam minimamente elucidados. A simples probabilidade de fraude ganha vulto nesse tipo de demanda, levando em conta a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor. A disparidade entre as partes quanto aos meios de prova a respeito da existência ou inexistência da relação contratual autoriza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional com o fito de evitar dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante. Nesta diretriz, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA FRAUDE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora (ora agravada) para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, sob pena de multa. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Verificada a plausibilidade do direito da autora - ante as provas da ausência de aquiescência na contratação do empréstimo e possível fraude na devolução dos valores, bem como perigo de dano - decorrente dos descontos mensais dos valores indevidamente contratados, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pretendida pela instituição financeira agravante, e a manutenção da suspensão dos descontos realizados na conta corrente da agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0725894-33.2021.8.07.0000, 2a T., rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 16/11/2021)” O risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre do potencial comprometimento da subsistência do Agravante caso persistam os descontos que absorvem quase 30% de seus proventos de aposentadoria. Não é demasiado acrescer que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, na hipótese de desprovimento do recurso ou improcedência dos pedidos iniciais, o Agravado poderá retomar os descontos. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos realizados pelo Agravado nos proventos de aposentadoria do Agravante até o julgamento do recurso" (Agravo de Instrumento, processo: 0754156-22.2023.8.07.0000, Des. James Eduardo Oliveira, 19/12/2023) Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando a suspensão provisória e imediata dos descontos relativos aos contratos fraudulentos (RMC no 1525956643 e RCC no 1526000918) na folha de pagamento da agravante, ressalvada a possibilidade de retomada dos pagamentos em caso de eventual improcedência do pedido principal. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito